Tribunal: TJMT
Processo: 1022044-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022044-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ABUSO DE CONFIANÇA, EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS], TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - DEFERIMENTO DE SAÍDA PARA VISITAR A FAMÍLIA - PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REGIME FECHADO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - FAMILIARES RESIDENTES NO MUNICÍPIO - ENDEREÇO ONDE PERMANECERIA - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO NÃO CUMPRIDAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“O apenado que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos arts. 122 e seguintes da Lei de Execução Penal, de maneira que não faz jus à concessão de saídas temporárias.”
(STJ, AgRg no HC nº 318.388/SC).

“As condições para a saída temporária são uma inovação, inserida pela Lei 12.258/2010, para o gozo desse benefício. Portanto, além de específicas condições, conforme o caso concreto exigir, bem como a situação pessoal do sentenciado demandar, deve-se estabelecer: a) fornecimento do endereço onde possa ser localizado, que, nos termos do art. 122, I e III, diz respeito à residência familiar ou a outro local onde existam atividades de convívio social (ex.: clube, associação beneficente, paróquia etc.)”
(NUCCI. Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018 - pag. 171).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1022044-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000091-64.2020.8.11.0037), que deferiu ao agravado

PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS o direito de saída externa para visitar sua família, em condenações por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo, abuso de confiança, emprego de chave falsa e concurso de pessoas], tráfico de drogas e tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, unificadas em 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 155, § 4º, I, II, III e IV, do CP; art. 33,
caput
; e art. 33,
caput
, ambos do CP, c/c art. 244-B do ECA -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que: 1)
“a autorização, sem vigilância direta, de saída de preso do regime fechado, todos os sábados, para visitar familiares”
não possui previsão legal; 2)
“a concessão da benesse se deu sem observância do art. 124 da mesma lei, eis que não foram impostas as condições necessárias ao cumprimento do benefício”
.

Pede provimento para
“revogar a saída para visita à família, concedida ao reeducando”
(fls. 4/10).

O agravado pugna pelo desprovimento (fls. 14/20).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 21).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA À FAMÍLIA - ACOLHIMENTO PARCIAL - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - REEDUCANDO CUMPRIU 1/6 DA PENA - ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO - MANIFESTAÇÃO INFORMANDO O CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. QUANTO A SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA PERIÓDICA AOS FAMILIARES - IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO - NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PRECEDENTES DO STJ - PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – 323/329)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.10.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS encontra-se apto a exercer trabalho externo.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ante as razões expostas no movimento 54.1. [...]

De acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis: [...]

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio. [...]

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar. Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance - PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas
.

Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 11/13 - SEEU N.U 2000091-64.2020.8.11.0037 - seq. 57 - grifado)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu a saída do agravado PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS para visitar seus familiares aos sábados, das 7h às 17h, sem qualquer fundamentação ou imposição de condições legal em executivo de pena no regime fechado.

O art. 122 da LEP prevê a possibilidade de autorização para saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para visita à família, apenas aos “
condenados que cumprem pena em regime semi-aberto
”.

Com efeito,
“o apenado que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos arts. 122 e seguintes da Lei de Execução Penal, de maneira que não faz jus à concessão de saídas temporárias.”
(STJ, AgRg no HC nº 318.388/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.6.2015).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“DIREITO
PENAL
-
AGRAVO
EM
XECUÇÃO PENAL
- RECURSO MINISTERIAL - [...]
SAÍDA
TEMPORÁRIA PARA
VISITA
A FAMILIARES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Inviável a concessão de
saída
temporária para
visita
familiar ao preso em cumprimento de pena em regime f
echado
, ante a ausência de amparo legal.”
(TJMT, AgExPe N.U 1019706-37.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.12.2021)

Noutra ótica, não há comprovação nos autos de que o agravante tenha familiares residentes no Município de Primavera do Leste, tampouco o endereço onde permaneceria no período de saída da unidade prisional.

Dispõe o art. 124 da LEP que:

“§ 1º Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.”

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“as condições para a saída temporária são uma inovação, inserida pela Lei 12.258/2010, para o gozo desse benefício. Portanto, além de específicas condições, conforme o caso concreto exigir, bem como a situação pessoal do sentenciado demandar, deve-se estabelecer: a) fornecimento do endereço onde possa ser localizado, que, nos termos do art. 122, I e III, diz respeito à residência familiar ou a outro local onde existam atividades de convívio social (ex.: clube, associação beneficente, paróquia etc.)”
(Curso de Execução Penal. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018 - pag. 171).

Sopesados o cumprimento de pena em regime fechado e a não imposição de condições legais, a saída do agravado da unidade prisional, para visitar familiares, afigura-se ilegal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para revogar o deferimento do direito de saída, ao agravado, para visitar à família, com nota de risco de fuga atribuível ao juiz da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022